Tribunal: TJDFT
Processo: 0717343-03.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717343-03.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINALDO IRINEU DOS SANTOS APELADO: BANCO AGIBANK S.A D E C I S Ã O Constatado o falecimento da parte autora/recorrente (informação obtida através do site da receita federal), nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil, determino a suspensão do processo até que se proceda à habilitação dos sucessores. Assim sendo, intimem-se os herdeiros, por meio do advogado da parte falecida (ou por meio de curador especial, se for o caso), para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, promovam a devida habilitação, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 485 do CPC. Findo o prazo de suspensão, façam-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador